Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pretende ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao auto de infração datado de 05/10/2012 por infringência ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirmou o autor que, desde a notificação da autuação, ocorrida em 11/10/2012 teriam se passado mais de 5 anos, sem que a Administração concluísse o procedimento administrativo. Ademais, disse também ter ocorrido a prescrição intercorrente, já que o processo administrativo teria ficado paralisado no período entre 29/04/2016 e 25/07/2019.

2. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Senão, vejamos.

3. Conforme estabelecia o art. 22 e seu parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 182/05, "a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo", com previsão de interrupção do prazo prescricional, "com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução".

4. A análise do processo administrativo juntado aos autos revela que o autor, após apresentar defesa prévia considerada intempestiva (ID Num. 22407479 - Pág. 15), foi notificado por carta (ID Num. 22407479 - Pág. 16 e 19) em 11/02/2016 para que apresentasse sua defesa escrita, desta feita com relação à possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Inicia-se, portanto, desta data, o prazo prescricional quinquenal, que só se esgotaria em 11/02/2021. Merece relevo o fato de que, da cópia do processo administrativo juntado aos autos e atualizado até 09/01/2020 (petição de ID Num. 22407488 - Pág. 1), não se há de falar em prescrição, pois ainda remanescia, desde então, mais de um ano até se expirar o prazo prescricional.

5. Nesse contexto, diante das provas constantes dos autos, é de se concluir não ter se operado a prescrição.

6. Relativamente à prescrição intercorrente, a Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que “aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”. Assim, à evidência, igualmente inocorrente tal prescrição no caso concreto, uma vez que o processo administrativo ficou paralisado entre 27/08/2016 (ID Num. 22407479 - Pág. 23) e 06/06/2019 (ID Num. 22407479 - Pág. 24), portanto, por período inferior a 3 anos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.